Tribunal: TJDFT
Processo: 0718365-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se: a) a sentença incorretamente deixou de observar o prazo de carência previsto para as hipóteses de internação hospitalar no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes; e b) o quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular é adequado às circunstâncias do caso em deslinde.2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. 2.1. Por essa razão deve ser reconhecida a prática de ato ilícito por parte da apelante.3. A existência de danos à esfera extrapatrimonial da demandante é evidente. Ademais, o dano moral tem caráter in re ipsa. 3.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 3.2. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela coerente e idôneo à finalidade própria da indenização pretendida. 3.3. Por essas razões a sentença deve ser integralmente mantida.4. Apelação conhecida e desprovida.